Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. MANUTENÇÃO. MILITAR. DEPENDENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA. BENS. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA. DATA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.
2. A pensão alimentícia fixada pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida quando leva em conta a necessidade da alimentanda, a possibilidade do alimentante e as demais circunstâncias do caso concreto.
3. A manutenção de ex-cônjuge como beneficiário da assistência médico-hospitalar prevista no Estatuto dos Militares não é possível quando a separação de fato é posterior à Lei n. 13.954/2019 visto a ausência de fundamento legal para tanto.
4. As dívidas contraídas no curso do casamento ou da união estável em benefício da família são partilháveis por ocasião do divórcio no regime de comunhão parcial de bens.
5. A partilha de dívida não é possível no regime da comunhão parcial quando não for comprovado que o empréstimo foi contraído na constância do casamento.
6. Apelação parcialmente provida.